Tribunal: STF
Processo: HC 250315
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. O agravante sustenta a existência de fato novo, consistente na duplicação do prazo para a conclusão do inquérito pelo Juízo de origem, e requer a concessão da ordem de ofício para revogar a prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade manifesta decorrente do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, de modo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto, uma vez que a questão do excesso de prazo na conclusão do inquérito não foi analisada pelo ato coator, que se restringiu à verificação dos requisitos da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.



4.     O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o alegado excesso de prazo, razão pela qual o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal configuraria indevida supressão de instância.



5.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a apreciação originária de matéria não enfrentada pelas instâncias precedentes, conforme jurisprudência consolidada da Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



6.     Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O Supremo Tribunal Federal não pode examinar originariamente questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



2.     A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade demonstrável de plano.